Tribunal: TJSP
Processo: 2145401-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.